Tribunal: TJSP
Processo: 2260527-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Injúria
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. Violência doméstica. Pleito de revogação da prisão preventiva. Paciente que descumpriu as medidas protetivas decretadas em favor da vítima, com novas injúrias e ameaças de morte. Autorização da prisão preventiva prevista pelo artigo 20 da Lei n. 11.340/06 e artigo 313, inciso III, do CPP. Segregação cautelar necessária à segurança da ofendida. Decisão bem fundamentada. Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS. Violência doméstica. Pleito de revogação da prisão preventiva. Paciente que descumpriu as medidas protetivas decretadas em favor da vítima, com novas injúrias e ameaças de morte. Autorização da prisão preventiva prevista pelo artigo 20 da Lei n. 11.340/06 e artigo 313, inciso III, do CPP. Segregação cautelar necessária à segurança da ofendida. Decisão bem fundamentada. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260527-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente APARECIDO
CARLOS ROSA, é impetrado MMJD DO FORO PLANTÃO - 46 a CJ - SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, denegaram a ordem, nos termos do voto do relator designado Des. Leme
Garcia e da declaração de voto do Des. Newton Neves. Vencido, o juiz substituto em
segundo grau Dr. Osni Pereira, que declara., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA, vencedor, OSNI PEREIRA,
vencido E NEWTON NEVES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2260527-02.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: APARECIDO CARLOS ROSA
Voto: 19674
HABEAS CORPUS. Violência doméstica. Pleito de revogação
da prisão preventiva. Paciente que descumpriu as medidas
protetivas decretadas em favor da vítima, com novas injúrias e
ameaças de morte. Autorização da prisão preventiva prevista
pelo artigo 20 da Lei n. 11.340/06 e artigo 313, inciso III, do
CPP. Segregação cautelar necessária à segurança da ofendida.
Decisão bem fundamentada. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Dra. Maíra Coraci Diniz, defensora pública, em favor de APARECIDO
CARLOS ROSA, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte
do D. Juiz de Direito da Vara Plantão da Comarca de São José dos
Campos, que converteu a prisão em flagrante do paciente, em razão
do descumprimento de medidas protetivas que foram impostas em
favor de sua ex-esposa Miriam de Lima Rosa, em medida
acautelatória preventiva.
Pugna a impetrante, em suma, pela revogação
da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que estão
ausentes seus requisitos e fundamentos autorizadores, bem como em
razão da COVID-19, alegando, ainda, inidoneidade da fundamentação
que a decretou (fls. 01/09).
O E. Desembargador Marco de Lorenzi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente no Plantão Judiciário, indeferiu o pedido liminar (fls. 18/90),
decisão mantida pelo E. Desembargador Osni Pereira, relator
originário, com dispensa das informações da autoridade tida como
coatora (fls. 28/34).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. José Antonio Franco da Silva, opinou pela denegação
da ordem (fls. 40/44).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Consta que, em 07.10.2019, foi aplicada
medida protetiva de urgência em favor de Miriam de Lima Rosa,
consistente na proibição de aproximação da ofendida, de seus
familiares e das testemunhas, proibição de frequentar a residência da
vítima e de manter contato com ela, seus familiares e testemunhas
por qualquer meio de comunicação, fixando, ainda, o limite mínimo
de distância de cem metros entre estes e o agressor, uma vez que o
paciente, em tese, a teria ameaçado e ofendido no dia 25.09.2019
(fls. 21/22 autos n. 1500574-08.2019.8.26.0543).
Ocorreu que, no dia 30.10.2020, o paciente
desobedeceu às medidas protetivas impostas em favor de sua ex-
companheira, uma vez que ingressou na residência dela, sem
autorização, e proferiu nova injúrias e ameaças, dizendo “vou te
matar” e “vou te dar cabeçadas”, razão pela qual foi preso em
flagrante delito, sendo certo que a prisão em flagrante foi convertida
em prisão preventiva pelo d. juízo de origem (fls. 41/43
autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
digitais n. 1501376-41.2020.8.26.0617).
Agiu acertadamente o MM. Juiz de origem,
porquanto demonstrou o paciente que as medidas protetivas
aplicadas não se mostraram suficientes para garantir a segurança da
vítima.
Com efeito, conforme bem destacado na r.
decisão combatida, “Consta dos autos que o indiciado, mesmo ciente
de que não poderia se aproximar a da vítima descumpriu a medida
protetiva imposta, invadindo o quintal da casa da vítima, ameaçando-
a de morte. A conversão da prisão em flagrante em preventiva é
medida que se impõe, a fim de resguardar a integridade física e
psíquica da vítima, tendo em vista que o indiciado demonstrou ser
uma pessoa violenta, e não exitou em tentar agredir a vítima, pessoa
esta idosa de 72 anos de idade.”, o que revela que a imposição das
medidas protetivas não se mostrou suficiente para a proteção da
ofendida.
A propósito, há que se reconhecer que a
decisão foi suficientemente fundamentada, na medida em que
destacou particularidades do caso que justificam a manutenção da
medida cautelar.
O artigo 20, caput, da Lei 11.340/06,
possibilita ao magistrado, em qualquer fase do processo, aplicar a
prisão preventiva em face do agressor. Ademais, o artigo 313, inciso
III, do Código de Processo Penal, estabelece que será admitida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decretação da prisão preventiva nos casos em que “o crime envolver
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente,
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução
das medidas protetivas de urgência”.
Desta forma, por se tratar de desobediência
às medidas protetivas aplicadas, com o ingresso na residência da
ofendida, sem autorização, e a reiteração de ameaças de natureza
grave, de rigor a manutenção de sua prisão preventiva, a fim de que
se dê eficácia às normas que garantem a segurança da mulher e de
sua família.
Nesse sentido, esta 16a Câmara de Direito
Criminal já decidiu que:
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva
Lei n.o
11.340/06
Lei de violência doméstica e familiar

Decreto da prisão preventiva com fundamento no
descumprimento de medida protetiva anteriormente
imposta
Crimes de ameaça
Imposição de
medida protetiva seguido de descumprimento -
Autorização da prisão pelo art. 20 e art. 42 da
norma Prisão devidamente fundamentada e com
autorização legal Precedentes do STJ - Ausência
de ilegalidade
Decreto prisional mantido

Ordem denegada - (voto n. 36695). (TJSP; Habeas
Corpus Criminal 2031522-84.2018.8.26.0000; Relator
(a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Jandira - 1a Vara; Data do
Julgamento:
07/05/2018;
Data
de
Registro:
07/05/2018)
Em suma, está suficientemente demonstrada
a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.
De resto, é certo que o Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça, por meio da Recomendação n. 62 de 2020, orientou a adoção
de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos
estabelecimentos do sistema prisional. Ocorre que, apesar de ser
idoso, o paciente não comprovou estar submetido a situação
excepcional que justifique a sua soltura.
Anoto, ainda, que as unidades prisionais do
Estado de São Paulo adotaram medidas preventivas contra a
COVID-19, p.ex., a diminuição da circulação de pessoas, a suspensão
das saídas temporárias e das visitas de familiares, a fim de se
resguardar a saúde dos detentos.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15527
Habeas Corpus Criminal no 2260527-02.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: APARECIDO CARLOS ROSA
Impetrado: MMJD do Foro Plantão - 46 a CJ - São José dos Campos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Rogando vênia à esta Colenda Câmara, ouso discordar de
sua judiciosa decisão. Em meu entendimento, seria o caso de conceder a
ordem impetrada.
De acordo com a denúncia, “(...) em 30 de outubro de 2020,
por volta das 09h52, na Rua José Alves Almeida, no 4250, Centro, na Cidade
de Igaratá e Comarca de Santa Isabel, APARECIDO CARLOS ROSA,
qualificado à fl. 07, descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva a
Miriam de Lima Rosa.
Consta ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que,
nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, APARECIDO
CARLOS ROSA, qualificado à fl. 07, ameaçou, por palavras, de causar mal
injusto e grave, sua ex-esposa Miriam de Lima Rosa. Segundo restou apurado,
o agente teve contra si medidas protetivas deferidas nos autos
1500574-08.2019.8.26.0543, dentre as quais constava afastamento do lar e
proibição de contato com a ofendida.
Na data dos fatos, opondo-se ao teor do comando judicial, o
denunciado ingressou na residência de Miriam, sem autorização e lá
permaneceu até sua prisão em flagrante delito pelos policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acionados a atenderem a ocorrência. Na ocasião, ainda ameaçou Miriam, lhe
dizendo: 'vou te matar', 'vou te dar cabeçadas'” (sic) (fls. 62/64 dos autos
originários).
Dispensada a audiência de custódia, nos termos do artigo 8o
da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o Meritíssimo
Juiz de Direito da Vara do Plantão da 46a Circunscrição Judiciária (São José
dos Campos) converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado, ora
paciente, assim justificando, em suma, a adoção da medida:
“(...) Com efeito, há prova da materialidade e indícios
suficientes e seguros da autoria que recaem sobre a pessoa do indiciado.
Consta dos autos que o indiciado, mesmo ciente de que não poderia se
aproximar a da vítima descumpriu a medida protetiva imposta, invadindo o
quintal da casa da vítima, ameaçando-a de morte.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida
que se impõe, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da vítima,
tendo em vista que o indiciado demonstrou ser uma pessoa violenta, e não
exitou em tentar agredir a vítima, pessoa esta idosa de 72 anos de idade.
Ressalto que, a prisão cumpre a valorosa finalidade de
restabelecera ordem jurídica violada, consistindo na pronta e enérgica
resposta estatal àquele a quem se imputa a prática de fato grave ou cometido
contra a mulher. A prisão preventiva justifica-se, ainda, para preservar a
prova processual, garantindo sua regular aquisição, conservação e
veracidade imune a qualquer ingerência nefasta do agente.
Não vislumbro, portanto, a adoção de outras medidas
cautelares diversas da prisão ao caso em tela, sendo imprescindível aguardar
o desfecho das investigações, oportunidade em que o pedido poderá ser
novamente analisado, inclusive pelo juis natural no próximo dia útil forense.
Também não há falar em prisão domiciliar (artigo 318, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penal). Outrossim, cumpre ressaltar que o mero temor de contágio pelo Covid
19, por si só, não é razão suficiente para a revogação da prisão preventiva
e/ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão. O próprio
cárcere já cumpre a medida recomendada de isolamento” (sic) (fls. 41/43 dos
autos originários).
Respeitados os judiciosos argumentos firmados pelo nobre
Julgador, entendo ser o caso de substituição da prisão preventiva do paciente
pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos III, IV e V, do Código
de Processo Penal, sem prejuízo das medidas protetivas de urgência já
deferidas.
Na espécie, verifica-se que o paciente foi denunciado como
incurso no artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006, e artigo 147, caput, do
Código Penal, no âmbito da Lei no 11.340/2006, cujas penas cominadas são
de DETENÇÃO, respectivamente, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos e de 01
(um) a 06 (seis) meses, ou multa.
Não obstante a gravidade dos delitos em tese praticados
pelo paciente, trata-se de agente tecnicamente primário e sem registro de
antecedentes criminais, de modo que a sua prisão preventiva se tornou
desproporcional em relação à sanção a ser aplicada, em caso de eventual
condenação, cujo regime de cumprimento a ser eventualmente fixado será o
aberto ou, no máximo, semiaberto.
Em outras palavras, considerando que o paciente está preso
desde 30/10/202, ou seja, há mais de 23 (vinte e três) dias, em regime
fechado, caso seja condenado terá cumprido, até o final do processo criminal,
parte ou a integralidade de sua pena em regime mais rigoroso do que o
previsto em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, a despeito do descumprimento da medida
protetiva que lhe foi anteriormente imposta, entendo que a sua manutenção no
cárcere não se mostra razoável.
É preciso cessar o mau vezo de se decretar a prisão
cautelar com base em abstrações, mormente quando estamos atravessando
cenário de pandemia como este da COVID-19. Todos os requisitos previstos
no artigo 312 do Código de Processo Penal precisam ser analisados no plano
concreto, apontando-se, nos autos da investigação policial ou do processo-
crime, quais elementos justificam a cautela.
Nesse sentido: “A gravidade concreta do delito espelha-se
pelo fato e suas circunstâncias e consequências. Um roubo, por exemplo,
abstratamente é um delito grave, mas nem sempre o é no caso concreto. Essa
busca pela concretude do fato é o dever do juiz, a fim de não banalizar a
decretação da prisão cautelar, que é uma exceção, não a regra”1.
Ainda sobre o mesmo tema: “(...) devemos conferir à
garantia da ordem pública um significado realmente concreto, distante de
ilações ou presunções de gravidade abstrata de qualquer infração penal”2.
Deve-se
observar,
na
espécie,
o
princípio
da
homogeneidade, ou seja, que a medida cautelar a ser adotada seja
proporcional a eventual resultado favorável ao pedido do autor, não sendo
admissível que a restrição de liberdade, durante o processo, seja mais severa
que a sanção que será aplicada, caso o pedido seja julgado procedente,
constituindo a exata proporcionalidade que deve existir entre o que está sendo
dado e que será concedido.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade: as reformas processuais penais
introduzidas pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.
64.
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Op. Cit., p. 63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, a Lei no 12.403/2011 trouxe medidas cautelares
que complementam a efetivação da prisão processual como exceção, em
consonância com a constitucional previsão da presunção de inocência (artigo
5o, inciso LXVI, da Constituição da República).
E não há nenhum elemento concreto nos autos indicativo de
que, solto, o paciente possa vir novamente a ameaçar a vítima e/ou
testemunhas, prejudicar a instrução processual ou se furtar à aplicação da lei
penal.
Portanto, nada, em tese, afasta a possibilidade de eventual
aplicação de regime inicial aberto ou semiaberto, na hipótese de pena corporal,
de sorte que não se justifica, por ora, a excessiva cautela de manter-se preso o
paciente até o julgamento do processo.
Assim já decidiu esta Colenda 16a Câmara de Direito
Criminal, em casos análogos:
“HABEAS CORPUS. Pedido de revogação da prisão
preventiva. Violência doméstica. Paciente denunciado pela
prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei n.
11.340/2006. Paciente primário. Circunstâncias favoráveis.
Desproporcionalidade em relação ao tempo de prisão
cautelar, levando em conta a pena a ser aplicada, em caso
de condenação. Ordem concedida” (Habeas Corpus
Criminal no 2050277-25.2019.8.26.0000, Rel. Des. Leme
Garcia, j. em 08/04/2019).
“Habeas Corpus. Ameaça e injúria no âmbito de proteção
contra a violência doméstica e familiar. Pedido de revogação
da prisão preventiva. Possibilidade. Análise dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da custódia cautelar. Ausentes. Paciente primário e
possuidor de bons antecedentes. Fixação de medidas
protetivas previstas na Lei 11.340/06 pelo magistrado 'a
quo'. Ofensa aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Aplicação de medidas cautelares alternativas
previstas no art. 319, incisos I e V, do CPP. Ordem
parcialmente concedida para confirmar a liminar” (Habeas
Corpus Criminal no 2204891-27.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Guilherme de Souza Nucci, j. em 15/12/2015).
Todavia, se por um lado a manutenção da prisão preventiva
se revela descabida, ante a carência dos requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal, a concessão de liberdade provisória culmina em
benesse deveras favorável, não correspondendo à casuística sub judice.
Diante desse panorama, melhor solução resulta na concessão da liberdade
provisória mitigada por medida cautelar, consoante hipótese prevista na Lei no
12.403/2011, em razão de sua adequabilidade, fator sobre o qual assim vimos
entendendo:
“Esse fator, sem dúvida, concerne ao princípio constitucional
da proporcionalidade. Observa-se cada vez mais, a vinculação e a integração
entre os princípios constitucionais penais e processuais penais. Neste mesmo
prisma, já havíamos apontado a umbilical ligadura entre a proporcionalidade e
a individualização da pena, além de indicar a união entre legalidade e prisão
cautelar. Agora, nota-se o vínculo entre as medidas cautelares e a
proporcionalidade, ou seja, tal como se fosse uma autêntica individualização
da pena, deve-se analisar o fato e seu autor, em detalhes, para aplicar a mais
adequada medida cautelar restritiva da liberdade. Cuida-se da individualização
da medida cautelar, vez que existem várias à disposição do magistrado para a
aplicação ao caso concreto”3.
3 NUCCI, Guilherme de Souza, Prisão e Liberdade, RT, p. 27, 28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, CONCEDO A ORDEM
impetrada, para o fim de substituir a prisão preventiva de APARECIDO
CARLOS ROSA pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos III,
IV e V, do Código de Processo Penal, quais sejam, (1) proibição de se
aproximar e de manter contato com a vítima, por qualquer meio que seja; (2)
proibição de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; e (3)
recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga, tudo sem prejuízo
das medidas protetivas já deferidas e sob pena de, caso descumpridas, ser
revogada a benesse.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em
favor do paciente, formalizando-se o compromisso em primeiro grau.
OSNI PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43593
H.C. No: 2260527-02.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
IMPTE..: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACTE..: APARECIDO CARLOS ROSA
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
RELATOR: DES. LEME GARCIA (VOTO No 19674)
Pelo meu voto também denego a ordem,
nos exatos termos da conclusão contida no r. voto
condutor, do DD. Relator Designado, Des. Leme
Garcia, pedindo vênia apenas para apresentar
discordância quanto aos termos da fundamentação.
Com a devida vênia, é de se ver que em
07.10.2019, foi aplicada medida protetiva de
urgência em favor de Miriam de Lima Rosa, consistente na proibição de aproximação da
ofendida, de seus familiares e das testemunhas,
proibição de frequentar a residência da vítima e
de manter contato com ela, seus familiares e
testemunhas por qualquer meio de comunicação,
fixando, ainda, o limite mínimo de distância de
cem metros entre estes e o agressor, uma vez que o
paciente, em tese, a teria ameaçado e ofendido no
dia 25.09.2019.
Ocorre
que,
no
dia
30.10.2020,
o
paciente
desobedeceu
às
medidas
protetivas
impostas em favor de sua ex companheira, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ingressou na residência dela, sem autorização,
e proferiu nova injúrias e ameaças, dizendo “vou
te matar” e “vou te dar cabeçadas”, razão pela
qual foi preso em flagrante delito, sendo certo
que a prisão em flagrante foi convertida em prisão
preventiva pelo d. juízo de origem em decisão
devidamente
fundamentada,
pelo
que
deve
ser
mantida.
Entretanto, embora não verificado por
ora flagrante ilegalidade na prisão processual,
cumpre destacar que se encontra o paciente preso
desde 30/10/2020, denunciado pela prática dos
crimes previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/06
e no art. 147, “caput”, do Código Penal, para os
quais
são
estipuladas
as
penas
de,
respectivamente, detenção de 03(três) meses a
2(dois) anos e detenção de 01(um) a 06(seis) meses
ou multa, necessário, portanto, se recomendar ao
juízo que redobre os esforços necessários à
aceleração da tramitação do processo.
Tecidas
estas
considerações,
pelo
resultado, acompanho o voto do Eminente Relator,
divergindo tão somente quanto ao fundamento, como
acima mencionado.
Newton Neves
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
1367541B
7
13
Declarações de
Votos
OSNI ASSIS PEREIRA
1374A705
14
15
Declarações de
Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
13795404
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2260527-02.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.